Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-34.2023.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002218-34.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Capitalização / Anatocismo, Cláusula Penal, Compromisso, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE CARDOSO - CPF: 023.563.431-05 (RECORRENTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (RECORRIDO), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002218-34.2023.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Pedro Henrique Cardoso

Recorrido(s):

Rocilda Maria Morais Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUE É FATO INCONTROVERSO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE PAGAR. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há se falar em prescrição, pois, tratando-se de ação de locupletamento ilícito, com base no artigo 48, do Decreto 2.044/1908, a qual tem prazo prescricional trienal com fulcro no artigo 206, § 3.º, IV, do Código Civil, conta-se da consumação do prazo prescricional da ação de execução, que é de 03 (três) anos a contar do vencimento da Nota Promissória. Destarte, considerando que a primeira nota promissória deste processo venceu em 10/10/2017, o prazo executório encerrou-se dia 10/10/2020, onde começou a fluir o prazo da ação de locupletamento. Tendo em vista que a ação foi proposta em 18/05/2023, não há se falar em implementação do prazo prescricional.

2. Cuida-se de ação ordinária de locupletamento ilícito, fundada em notas promissórias sem força executiva, na qual a Recorrida ROCILDA MARIA MORAIS COSTA busca ver o Recorrente PEDRO HENRIQUE CARDOSO condenado ao pagamento do débito de R$ 23.112,96 (vinte e três mil cento e doze reais e noventa e seis centavos).

3. Restou comprovado a existência material do débito, representado por meio das notas promissórias acostadas à exordial. Aliás,
o Recorrente não nega a existência da dívida
, apenas discute acerca da suposta implementação da prescrição, ausência de constituição em mora e origem da dívida.

4. Na ação de locupletamento ilícito não se exige a constituição em mora do devedor, bastando a apresentação das notas promissórias prescritas.

5. Por se tratar de nota promissória, o credor não necessita provar a origem da dívida. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS – TÍTULO EMITIDO MEDIANTE COAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO –
NOTA PROMISSÓRIA – TÍTULO CAMBIAL EM QUE NÃO SE DISCUTTEM SUA CAUSA DEBENDI – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A nota promissória corresponde à promessa de pagamento que não exige condições ou referência a negócio jurídico subjacente, de modo que, em regra, o credor da nota promissória não necessita declinar a causa debendi.
(N.U 1029580-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, opino pela decretação da revelia da Reclamada e, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a Reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, relativo as notas promissórias que instruem a exordial, no valor total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE e aplicação de juros de mora, ambos a contar do vencimento.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

7.
Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024